Tribunal: TJDFT
Processo: 0738298-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS FIXADA EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO DA REPRIMENDA ALTERNATIVA EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N.o 1106 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema n.o 1106 – STJ): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".
2. O novo entendimento da Corte Superior (REsp 1.925.861 – STJ) é o de que a legislação possibilita a reconvenção da pena restritiva de direitos quando a condenação à privação de liberdade for superveniente a ela.
3. Diversamente, conforme se depreende do julgado representativo de controvérsia, inexiste previsão legal de convolação quando a reprimenda privativa de liberdade está em execução e a condenação à pena restritiva de direitos lhe é posterior.
4. No caso em concreto, a pena restritiva de direitos é superveniente às primárias privativas de liberdade em execução no regime fechado, e embora a sanção alternativa tenha sido fixada em prestação pecuniária, o apenado informou a impossibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas em face de sua hipossuficiência econômica.
5. Não sendo possível a reconversão da pena restritiva de direitos, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a suspensão da execução e do prazo prescricional da sanção alternativa até que se finalize a pena privativa de liberdade ou até a progressão ao regime aberto.
6. Recurso conhecido e provido.